Tribunal: TJMT
Processo: 1036917-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036917-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO - CPF: 007.268.631-65 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ROCHA - CPF: 706.397.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MARQUES DE ABREU - CPF: 036.737.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON THIAGO DA SILVA RAMOS RONDON - CPF: 119.068.851-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES - CPF: 056.379.191-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 876.505.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZIANE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.663.421-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA CAMARGO - CPF: 040.264.531-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA - CPF: 047.887.271-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DA SILVA - CPF: 033.096.211-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NUNES DE CAMARGO - CPF: 042.020.771-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 060.406.211-76 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 068.668.471-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MELO DE ALMEIDA PAVAO - CPF: 068.928.101-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 067.168.831-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEFFERSON DE ALMEIDA SOARES - CPF: 036.582.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 031.927.371-74 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.633.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN APARECIDO DEL NEGRO CARDOSO XAVIER - CPF: 042.482.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES MENEZES - CPF: 057.370.301-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO - CPF: 703.632.251-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE - CPF: 063.504.891-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 703.677.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON ANZIL DA SILVA - CPF: 032.753.031-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SOUZA PENHA - CPF: 040.539.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 021.187.671-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL MORAES LEMES - CPF: 703.679.191-84 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DA SILVA SANTOS - CPF: 061.117.121-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Complexidade do feito. Operação
devastate
. Pluralidade de investigados. Organização criminosa. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33) e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35).

2. Fato relevante. A prisão ocorreu no âmbito da “Operação
Devastate
”, destinada a apurar a atuação de organização criminosa (Comando Vermelho) nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, envolvendo múltiplos investigados (ao menos 26). A paciente é apontada como “lojista”, com supostas funções de distribuição de drogas e pagamentos à liderança.

3. O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (79 dias). Sustenta, ainda, ausência de fundamentação concreta da decisão prisional, baseada na gravidade abstrata do delito. Pleiteia a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal de 79 dias para o oferecimento da denúncia configura excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de réus e a natureza da organização criminosa; (ii) analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, ou apenas na gravidade abstrata dos delitos; e (iii) definir se eventuais condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

5. Os prazos processuais na Lei n. 11.343/2006 (arts. 51 e 54) não são absolutos e devem ser aferidos sob o princípio da razoabilidade (CF, art. 5º, LXXVIII).

6.
A dilação do prazo (79 dias) é justificada pela excepcional complexidade do feito, que envolve a “Operação
Devastate
”, pluralidade de investigados (ao menos 26 representados) e a apuração de estrutura hierárquica de organização criminosa (Comando Vermelho) com métodos sofisticados de dissimulação.

7.
A demora não decorre de inércia ou desídia estatal, mas da necessidade de aprofundamento investigatório para desarticular a rede criminosa, na qual a paciente supostamente exerce função relevante (“lojista”). Afasta-se, assim, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos (art. 312, CPP), não se baseando na gravidade abstrata dos delitos.

9. O
periculum libertatis
está evidenciado na gravidade concreta da conduta da paciente, que, em tese, integra ativamente organização criminosa de alta periculosidade. A medida justifica-se na garantia da ordem pública, para interromper a reiteração delitiva e desarticular a facção.

10. A contemporaneidade da medida cautelar se afere pela persistência dos motivos ensejadores da prisão (risco à ordem pública), e não apenas pelo tempo decorrido desde o fato, conforme reafirmado em reavaliação periódica da custódia (art. 316, CPP).

11. Eventuais condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo n. 8 das TCCR/TJMT.

12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A aferição do excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, em casos de tráfico e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, arts. 51 e 54), exige juízo de razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a dilação é justificada pela complexidade do feito, pluralidade de investigados e necessidade de apurar estrutura de organização criminosa, desde que ausente desídia estatal. 2. A prisão preventiva fundamentada na necessidade de interromper a atuação de integrante de organização criminosa, com base em indícios de função relevante e na gravidade concreta da conduta, é idônea para a garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e as medidas diversas se mostrarem insuficientes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 46, 240, §1º, “b”, “d”, “e”, “h” e § 2º, 312, 316, 318, 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 35, 51, parágrafo único, 54, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC, Rel. Conv. Des. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Thereza Cristina Cosme Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos n. 1001105-42.2025.8.11.0032. Alega que a prisão é ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, violando o artigo 46 do CPP. Argumenta, ainda, que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
. Aduz, ademais, que a paciente possui condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem (Id. 323654879).

A liminar foi indeferida (Id. 323850350).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 326359396).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem (Id. 327753879).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, busca o impetrante a revogação da prisão preventiva da paciente, sustentando, precipuamente, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

De início, convém assentar que a Lei n. 11.343/2006 estabelece regime temporal próprio tanto para a investigação quanto para o oferecimento da peça acusatória. O art. 51 fixa o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito quando o indiciado estiver preso, admitida a duplicação por decisão judicial fundamentada, ouvido o Ministério Público (parágrafo único). Já o art. 54, III prevê o prazo de 10 dias para o oferecimento da denúncia, a contar do recebimento dos autos pelo
parquet
.

Tais prazos, entretanto, não ostentam caráter absoluto. A aferição de eventual excesso exige juízo de
razoabilidade e proporcionalidade
, sopesando-se a natureza da causa, a pluralidade de investigados, a complexidade das diligências e a eventual existência — ou não — de desídia estatal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”
(STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017).

No caso, é certo que, entre a prisão preventiva da paciente (02.08.2025) e a impetração do presente
writ
(20.10.2025), transcorreu lapso de cerca de 79 dias sem a conclusão do inquérito ou o oferecimento da denúncia.

Todavia, esse dado, isoladamente, não caracteriza constrangimento ilegal.

Com efeito, a paciente é investigada em procedimento de
elevada complexidade
, no bojo da “Operação
Devastate
”, voltada a apurar a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada. Trata-se de apuração que envolve estrutura hierarquizada e os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O inquérito, como destacado, abrangia múltiplos investigados (ao menos
26
representados - Id. 323654887, pp. 195-200; Id. 323654886, pp. 1-12) e demandou diversas diligências correlatas (Id. 326359396, p. 4).

Nessa esteira, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssono em casos análogos:

“(...) O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...)”
(TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025, DJe 19.07.2025).

Efetivamente, a dilação do prazo é justificada não apenas pelo número de investigados, mas pela natureza da organização apurada. Como dito, o inquérito busca desarticular uma estrutura criminosa notavelmente sofisticada, contendo uma cadeia hierárquica dividida por diversas funções, tais como “dona da quebrada”, “gerente da região”, “gerente local” (município), “irmãos” (faccionados em cargo de “disciplina”) e “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Mais do que isso, apurou-se que a organização se utiliza, em tese, de
“estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam”
(Id. 323654887, p. 197) para, deliberadamente, dificultar a abordagem policial e, por conseguinte, a própria investigação.

É nesse exato contexto que se insere o papel atribuído à paciente. Conforme a investigação, ela não figura, em tese, como mera partícipe, mas sim como agente com supostas funções de relevo na organização – atuando como “lojista”, uma das funções-chave da hierarquia supracitada, participando da distribuição de drogas e sendo encarregada de pagamentos à liderança.

Portanto, a complexidade fática da investigação – que busca não só provar um ato isolado, mas desvelar uma rede com métodos de ocultação – demanda, por si só, o aprofundamento investigatório para a coleta de elementos robustos, o que afasta a alegação de simples mora injustificada.

Nessa linha, ainda que extrapolado o prazo de 30 dias do art. 51 da Lei de Drogas, não se pode cogitar de excesso injustificado, porquanto a dilação decorre da própria complexidade fática e procedimental imposta pela organização criminosa investigada, e não de desídia da autoridade policial ou do judiciário.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício reitera
:

“(...) Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a investigação apresenta natureza complexa, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências em andamento e necessidade de análises periciais indispensáveis à formação da opinio delicti, quando ausente desídia do juízo ou do órgão acusador. (...)”
(TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 14.11.2025).

“(...) Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta (...)”
(TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024, DJe 08.07.2024).

Dessarte, o lapso temporal decorrido, embora superior à soma legal, é plenamente justificado pela
excepcional complexidade do feito
(Operação
Devastate
, que envolve pluralidade de investigados e apura a atuação de cúpula de organização criminosa), pela gravidade do papel atribuído à paciente e pela ausência de qualquer indício de desídia estatal. Prova disso é que o Juízo de origem reavaliou e manteve a custódia da paciente em 15.09.2025 (PJe 1º grau, autos n. 1000993-73.2025.8.11.0032; Id. 207542461), demonstrando o zelo na condução do feito.

À míngua de comprovação de retardo abusivo, o trâmite mostra-se compatível com o princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado neste ponto.

Superada a tese de excesso de prazo, adentra-se o argumento de que a decisão careceria de fundamentação idônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito.

A tese, de igual modo, não se sustenta.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, exige a demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

No caso em apreço, a decisão que decretou a custódia não se lastreou em meras conjecturas, tampouco na gravidade em abstrato. Pelo contrário, detalhou, com base em elementos concretos da investigação, os indícios de participação ativa da paciente na organização criminosa.

Como já exposto, extrai-se dos elementos que embasaram o decreto prisional que a paciente,
Thereza Cristina Cosme Carvalho
, alcunha “
Therezão
”, não exercia, em tese, papel subalterno. Os indícios apontam que ela atuava como “lojista” da facção criminosa (Comando Vermelho), sendo descrita como
“integrante faccionada envolvida com lojista do Comando Vermelho, ainda participa da distribuição de drogas aos lojistas, e encarregada de entregar o pagamento a “docinho”
(esta, a líder do grupo)” (Id. 323654886, p. 1).

Para a correta aferição da idoneidade da fundamentação, impõe-se transcrever os trechos nevrálgicos do decreto prisional:

“(...)

1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032- 35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que “Docinho” manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...)

De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em “dona da quebrada”, “gerente geral da região”, “gerente local” (município), “irmãos” (faccionados em cargo de disciplina) e “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta “dona da quebrada”, “gerente geral da região”, “gerente local” (município), “irmãos” (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os “lojistas” (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...)

Representada THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO, alcunha “Therezão”, pela investigação trata de integrante faccionada envolvida com lojista do Comando Vermelho, ainda participa da distribuição de drogas aos lojistas, e encarregada de entregar o pagamento a “docinho” (extração de dados telemáticos pagina 774 a 782).

(...)

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que “
quem manda no Estado é o Comando.
”
.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...)

Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

(...)

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 26. THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO,
nos termos do ID. 202127312 – fls. 9/16
.

(...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas “b”, “d”, “e”, “h” e §2º, do CPP,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços:

(...)

26. THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO · Alcunha: "TEREZÃO" · CPF: 007.268.631-65 · Nascimento: 13/03/1983 · Filiação: Selene Cosme Pereira e Adyr Adorno De Carvalho · Endereço 1: Rua Seis (06). Bairro Serra Dourada , Rosário Oeste/MT LOCALIZAÇÃO -14.81757,-56.42757; · Endereço 2: Rua Hw8 Nº 44, Centro De Rosário Oeste/MT, Ao Lado Panificadora Central. LOCALIZAÇÃO -14.82756,-56.42625.

(...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio). (...)”
(Id. 323654887, pp. 195, 197-198; Id. 323654886, pp. 1-6, 8, 11-12).

Como se vê da extensa e pormenorizada fundamentação, o decreto prisional não reside na gravidade abstrata dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, mas na
gravidade concreta
da conduta da paciente, que, em tese, integra estrutura criminosa de alta periculosidade, com divisão de tarefas e atuação voltada ao domínio territorial pelo tráfico de entorpecentes em diversas localidades.

O
periculum libertatis
é manifesto e a medida extrema justifica-se plenamente na
garantia da ordem pública
, como forma de interromper a reiteração delitiva e desarticular a organização criminosa. A soltura da paciente, neste contexto, representaria risco concreto à sociedade, permitindo que retomasse suas supostas atividades ilícitas dentro da facção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à idoneidade da prisão preventiva fundada na necessidade de interromper a atuação de organizações criminosas:

“(...) 6. A gravidade concreta da conduta e a complexidade da organização criminosa justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. 7. A jurisprudência do STJ e do STF admite a manutenção da prisão preventiva para interromper ou reduzir a atuação de membros de organizações criminosas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis ou da ausência de violência ou grave ameaça. 8. A suposta ausência de imputação por organização criminosa não afasta a validade do decreto prisional, pois os fundamentos da decisão referem-se ao contexto da associação para o tráfico com características de atuação estruturada e permanente, justificando a contemporaneidade da custódia. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025).

Corroborando a higidez e a contemporaneidade da custódia, ressalta-se que o Juízo de origem, em momento posterior (15.09.2025),
reavaliou a segregação e indeferiu o pedido de revogação
formulado pela defesa. Nessa nova decisão, foram rebatidos os argumentos defensivos (incluindo alegações de saúde e ausência de contemporaneidade), reafirmando-se a persistência do
periculum libertatis
:

“(...)

3.5 Defesa de
THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO
requer a revogação de prisão preventiva c/c pedido de liberdade provisória (ID. 204822717), tendo o Ministério Público manifestado pelo indeferimento (id. 207113790).

A tese defensiva norteia-se pela fragilidade das provas ora pertencentes ao inquérito policial n.º 127.4.2025.25356, contudo tal tese defensiva se confunde com o mérito da causa, onde será analisada com maior profundida em tempo processual oportuno, além disso, alega questões humanitárias e de saúde de sua genitora, bem como de problemas de saúde própria, sendo cardiopata e problemas de visão. Por fim, alega ausência de contemporaneidade dos fatos.

Juntou-se aos autos a fim de comprovar a questão da saúde fragilizada, os documentos: diagnóstico ocular (ID. 204822719), eletrocardiograma (ID. 204822720) e prontuário médico (ID. 204822721), contudo verifica-se que o prontuário médico não menciona de qual instituição de saúde de originou, bem como traz como data parâmetro 2022 e 2023, não podendo afirmar que tal condição persiste, quanto ao laudo do eletrocardiograma , este menciona que há um distúrbio de condução, não explicando se tal condição é grave nem tão pouco o tratamento que deverá ser aplicado, assim o juízo não se pode fazer um parâmetro da necessidade urgência de perigo gerado pelo fato da segregação, também não se pode averiguar se a instituição carcerária tem a possibilidade ou não de seguir com o tratamento. Quanto ao suposto diagnóstico ocular, o que temos é um encaminhamento para diagnóstico datado de 2022, onde não se juntou nenhum documento atual para constatação de tal enfermidade.

Quanto a alega necessidade de cuidados com paciente idoso enfermo, não se trouxe qualquer documento apto para análise.

Dessa forma, tal situação não se enquadrando nos termos do art. 318, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; [...]”

Ainda, não obstante os judiciosos argumentos ventilados pela combativa defesa, nota-se que não houve alteração no quadro fático-jurídico que implique a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares descritas no art. 319 do mesmo diploma legal.

Persistindo o periculum libertatis, sendo este devidamente demonstrado pelas circunstâncias até então havidas no processo, sendo, ao que tudo indica, há vínculo com indivíduos pertencentes a facção criminosa “comando vermelho”.

Ainda quanto a alegação de contemporaneidade dos fatos,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃOCRIMINOSA . CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. [...]
4 . A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Desse modo, ser afastada, também, a alegação de ausência de contemporaneidade, pois, em tema de prisão cautelar, o Excelso Pretório vem se posicionando no sentido de que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (Supremo Tribunal Federal, HC 185.893 AgR, Relatora Ministra Nome, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Nesse sentido, que ao menos em princípio, a circunstância de um determinado crime ter sido perpetrado há muito tempo, não constitui impeditivo absoluto à decretação da prisão cautelar do seu autor, quando, como no caso, estão presentes os seus pressupostos. Inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Posto isso,
INDEFERIDO
o pedido de revogação da prisão preventiva do segregado
THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO
.

(...)

Ante o exposto, indefiro os pedidos dos segregados, pelos fundamentos já mencionados acima, de:
LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE, HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS, EMANOEL DA SILVA CAMARGO, DOUGLAS DA CRUZ MATOS, THEREZA CRISTINA COSME CARVALHO, JUCÉLIA DOMINGAS DA SILVA, PATRICIA SOUZA PENHA, EULLER FRANCO FLEXA DA FONSECA e MARLON ANZIL DA SILVA,
bem como MANTENHO a prisão preventiva.

(...)

5. Por fim, procedendo com o juízo de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, p. único do Código de Processo Penal,
MANTENHO
a segregação cautelar
dos segregados
, considerando a ausência de elementos ensejadores capazes de demonstrar sua desnecessidade.

(...)”
(PJe 1º grau, autos n. 1000993-73.2025.8.11.0032; Id. 207542461, pp. 11-12, 20).

Presentes, portanto, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o requisito inarredável da garantia da ordem pública, a manutenção da segregação é medida que se impõe.

Quanto às condições pessoais favoráveis, o impetrante sustenta que a paciente possui ocupação lícita e residência fixa, que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Não obstante, é cediço que eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorre no caso.

Acerca do assunto, é pacífico o entendimento deste Tribunal, consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão cautelar.”

Ademais, a gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente em complexa estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, seriam
absolutamente insuficientes e inadequadas
para conter o
periculum libertatis
e resguardar a ordem pública.

O controle judicial da duração da prisão cautelar deve, de fato, equilibrar a tutela da liberdade com a efetividade da persecução penal, mas, no caso, não se verifica qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade, devendo ser mantida a prisão regularmente decretada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Thereza Cristina Cosme Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025